Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÁRTULA DE CHEQUE. TÍTULO NOMINAL AO SEU PORTADOR. AUSÊNCIA DE ENDOSSO VÁLIDO. COBRANÇA POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para caracterizar endosso, mesmo em branco, há necessidade da assinatura da pessoa nomeada no cheque ou no endosso, conforme prescreve o art. 19 da Lei no 7.357/85 que assim dispõe: "O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais."
2. Restando impossibilitada a constatação de que a rubrica no verso dos cheques foi oposta pelo beneficiário do cheque, tem-se que o apelante se trata de mero portador do título, razão pela qual não possui legitimidade para cobrá-lo.
3. Recurso conhecido e desprovido.